Tribunal: TJSP
Processo: 2085647-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Questões alusivas à prova

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Questões alusivas à prova que não podem ser conhecidas na estreita via do habeas corpus. Aplicação das medidas explicitadas na Recomendação no 62 do CNJ. Não cabimento. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2085647-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CRISTIANO SANTOS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085647-31.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46485
HABEAS CORPUS No 2085647-31.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CRIMINAL
PACIENTE: CRISTIANO SANTOS DE SOUZA
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes e
corrupção de menores. Revogação da prisão preventiva por ausência
dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia
para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
garantia da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da
prisão que se mostram insuficientes no caso. Questões alusivas à
prova que não podem ser conhecidas na estreita via do habeas
corpus. Aplicação das medidas explicitadas na Recomendação no 62
do CNJ. Não cabimento. Constrangimento ilegal não caracterizado.
Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pela
Dra. Carolina Leite Lopez De Leon, impetra a presente ordem de habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de CRISTIANO SANTOS DE
SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal Central da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de
liberdade provisória ao paciente (fls. 37/41).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, porquanto alicerçada na gravidade abstrata do
delito, sem demonstrar de modo concreto a presença dos requisitos legais
autorizadores da prisão cautelar. Argumenta que o paciente é primário e
ostenta outros predicados pessoais favoráveis, ressaltando que o delito foi
praticado há mais de 02 anos, sendo desnecessária e desproporcional sua
manutenção no cárcere. Aduz, ainda, que a concessão da liberdade ao
acusado constitui medida preventiva à pandemia do COVID-19, nos termos
da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente, com
imediata expedição de alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085647-31.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 11/41.
Indeferida a liminar (fl. 43), a douta Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pela denegação da ordem (fls. 49/53).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Com efeito, ao que é dado inferir, CRISTIANO SANTOS DE SOUZA
foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e
art. 244-B da Lei no 8.069/90, por duas vezes, em concurso formal (fls.
15/17), porque no dia 04/09/2017, por volta das 5h, na Av. Senador
Teotônio Vilela, Cidade Dutra, nesta Capital, juntamente com os corréus e
corrompendo os adolescentes J.D.G. e M.R.V.S. a praticarem delitos, todos
em unidade desígnios, subtraíram para si, mediante violência e grave
ameaça, o veículo GM/Monza, placas CMD-1026, pertencente a Olegário
José da Silva.
Restou apurado que o paciente e os demais acusados avistaram o
ofendido em seu veículo parado no semáforo, decidindo subtraí-lo,
momento em que anunciaram o assalto simulando estarem armados.
O adolescente M.R.V.S. disse à vítima que iria “dar uns tiros se não
saísse do carro” (sic), ao passo que o corréu Jan disse ao ofendido “vai, vai,
tiozão, perdeu, sai, sai” (sic), abriu a porta do lado do motorista e puxou a
vítima, que é deficiente físico, para fora do veículo, jogando em seguida sua
muleta na rua e assumindo a direção do carro.
O paciente, o corréu Arthur e a adolescente J.D.G., que anuíram ao
assalto e participaram da abordagem, entraram na parte de trás do veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085647-31.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fugindo todos os agentes na posse do veículo subtraído.
Contudo, momentos após a subtração, o alarme do veículo foi
acionado, chamando a atenção de policiais militares que efetuavam
patrulhamento na região e avistaram os cinco roubadores saindo do veículo
GM/Monza e correndo para um terreno, onde o paciente e os demais
acusados foram abordados, à exceção do adolescente M.R.V.S., que estava
no interior do imóvel, caído ao solo e veio a falecer no local em razão de
intoxicação exógena provocada pelo uso prévio de “lança perfume” (fls.
86/88 da ação penal).
Neste cenário, atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao
disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo único, ressalto,
desde logo, que a privação da liberdade não se encontra, no caso em
comento, em evidente desconformidade com as hipóteses legais, não se
tratando, portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1o, § 2o,
do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser
efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de
fatos e provas.
De fato, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito
nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em tela
a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria
razoavelmente sérios, encontrando-se presentes os requisitos para a prisão
cautelar (art. 312 do CPP), estando devidamente fundamentada a decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (fls.
37/41), para a garantia da ordem pública, preservação da instrução
processual e para garantir a aplicação da lei penal, da qual vale ressaltar o
seguinte trecho:
“[...] Aduz a defesa que a decisão que determinou a prisão
preventiva do réu não mais se justifica, vez que ele não voltou a praticar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085647-31.2020.8.26.0000 -Voto no
5
outros crimes após os fatos ora tratados.
No entanto, a necessidade da medida de exceção justifica-se pelo
fato inequívoco de que o réu evadiu-se do distrito da culpa após ser
beneficiado com a liberdade provisória, mudando-se de endereço sem
comunicar o Juízo e furtando-se de responder ao presente processo durante
cerca de 02 (dois) anos.
Não há dúvidas de que, se posto em liberdade novamente,
CRISTIANO se esquivaria da aplicação da lei penal, pressuposto autorizador
da medida de exceção. [...]” (fls. 38).
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema vivenciado
pelo Juiz de primeiro grau por ocasião da decretação da prisão preventiva:
se, por um lado, não pode simplesmente repetir os requisitos previstos no
art. 312 da lei processual penal, não pode, também, por outro, avançar
demasiadamente na análise de tais pressupostos, para não correr o risco de
prejulgar a causa.
De qualquer modo, no caso em tela, considerando-se a especial
gravidade dos fatos acima descritos note-se que não estamos falando de
gravidade em abstrato, mas, sim, de gravidade concreta, bem evidenciada
nos autos , é fora de dúvida que a custódia cautelar não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário,
necessária a manutenção da prisão do paciente, não se revelando eficaz, no
presente caso, qualquer outra medida que não seja a segregação provisória.
Ora, se o réu coloca em risco a segurança pública, não há espaço para a
substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se
sabe, são muito menos abrangentes e eficazes.
De fato, em casos como o presente, em que demonstrada a
presença de circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade
exacerbada da conduta, já se decidiu ser “Inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085647-31.2020.8.26.0000 -Voto no
6
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem
pública.“ (RHC 111196/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j.
11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida, comprovada
a materialidade do fato delituoso e verificada a existência de indícios
razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. A bem dizer, a
periculosidade é a pedra de toque para que o acusado não possa merecer os
benefícios legais. De fato, a existência de ameaça à tranquilidade pública
justifica a privação cautelar da liberdade de indivíduo com tendência para o
cometimento de crimes violentos, de modo a evitar a prática de novas
infrações penais e garantir a ordem pública, além do que a custódia, in
casu, também é necessária diante dos indícios concretos de que o acusado
se furtou da Justiça, permanecendo quase dois anos foragido (mandado de
prisão expedido em 09/02/2018 - fls. 95/96 da ação penal; cumprido
apenas em 10/01/2020 - fls. 586/587). Inegável, portanto, o perigo gerado
pelo estado de liberdade do acusado.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo E.
Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco de afirmar
eventualmente que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito. Ora,
“a abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador,
do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado
que, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, decide
considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante de
si” (TJSP, Recurso em Sentido Estrito n° 0016135-44.201.8.26.0050, 9a
Câmara de Direito Criminal, j. 22/06/2017, V.U.).
Ademais, no tocante à garantia da ordem pública, vale a pena
reproduzir a lição de Souza Nucci, referida em seu Código de Processo Penal
Comentado:
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (...). Entende-se pela
expressão a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085647-31.2020.8.26.0000 -Voto no
7
regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de
particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na
vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua
realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe
ao Judiciário determinar o recolhimento do agente (...)” (pág. 618,
8a edição). Fernando Capez, na esteira do mesmo entendimento, adverte
que, no tocante à garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é
decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue
a delinqüir”, pois “há evidente perigo social decorrente da demora
em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em
julgado da decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros
delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São Paulo - Saraiva, p. 229). De
igual teor o magistério do sempre atual Basileu Garcia: “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou
porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque,
em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (Comentários ao Código de Processo Penal, Forense,
vol. 3o, págs. 169/170). Outrossim, o insuperável José Frederico Marques,
dissertando sobre o tema, assim pontificou: “Desde que a permanência do
réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause
repercussão danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz
decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública”
(Elementos de Direito Processual Penal, v. 4, p. 50).
Acresce dizer, ainda que condições pessoais favoráveis, como por
exemplo, o fato de ser primário, não são características exigidas pela lei
para a concessão de liberdade provisória.
Além disso, é importante consignar que estando o processo de
origem ainda em fase embrionária, tendo a confirmação do recebimento da
denúncia ocorrido em 27 de março p.p. (fls. 40/41), não é possível estimar
os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085647-31.2020.8.26.0000 -Voto no
8
imposta, para saber se o paciente terá direito a benefícios e regime prisional
diverso do fechado, pois, para tanto, é necessária uma análise minuciosa do
conjunto probatório, com a verificação de requisitos e critérios objetivos e
subjetivos previstos na legislação penal, impossível de ser feita nos limites
estreitos do “habeas corpus”.
Por ora, cabe enfatizar uma vez mais, há indícios fundados do
envolvimento do paciente nos crimes que lhe estão sendo imputados, que
justificaram a custódia provisória e a instauração da ação penal.
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida extrema,
certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que desponta a
gravidade concreta do delito , a ordem pública, a aplicação da lei penal e
conveniência da instrução criminal prevalecem sobre a liberdade individual,
o que, por si, só descaracteriza o alegado constrangimento ilegal do
paciente.
Releva notar, ainda, por oportuno, que o princípio do estado de
inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que ao acusado seja aplicado os
efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada em julgado,
mas não proíbe qualquer tipo de prisão provisória, desde que emanada de
órgão competente e devidamente fundamentada, como no presente caso.
Por outro lado, tendo em conta o quanto exposto, e não obstante o
apelo humanitário da Recomendação 62/2020 do C. CNJ, impossível a
aplicação, in casu, das medidas ali explicitadas (art. 5o da Recomendação),
mesmo porque não restou minimamente comprovado que o paciente faça
parte do grupo de risco de contaminação pela COVID-19, valendo destacar
que ele é bastante jovem, contando com 22 anos de idade (nascido em
17/03/1998, fls. 18). Assim como não há prova quanto à impossibilidade
de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento
prisional em que se encontra. Igualmente, ausente demonstração de que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085647-31.2020.8.26.0000 -Voto no
9
unidade prisional em que está custodiado o risco de contaminação seja
maior em relação à sua permanência em prisão albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro Luiz
Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São Paulo”,
publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade física
e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma catástrofe num
cenário de aglomeração carcerária e de alta transmissibilidade
viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação do
CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco
pelo
menos
três
critérios:
1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar
as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos
crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085647-31.2020.8.26.0000 -Voto no
10
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das Nações
Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a 'examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco'. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de prisioneiros for libertado, especialmente quanto às dificuldades
de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o Ministério da
Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3 deste mês de
abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos deles com
ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção consequencialista: a liberação de presos de periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a sociedade
e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado
pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da Administração
Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o interior do sistema penitenciário
paulista oferece as condições necessárias para a proteção das pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085647-31.2020.8.26.0000 -Voto no
11
privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de
Covid-19...".
Ante o exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)